Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-52.2023.8.11.0047
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000692-52.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0001-53 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – A REQUERIDA SUSTENTA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS PELO BANCO AUTOR E RECHAÇA AS DEMAIS CLÁUSULAS DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – TAXA DE JUROS QUE NÃO SUPERA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN –
PACTA SUNT SERVANDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Em se verificando que a lide se refere a questão de direito, é despicienda a produção de provas técnicas.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (SÚMULA 382 DO STJ), a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada não ultrapassa o limite estabelecido pelo BACEN.

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pelo Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA.

Ação:
Embargos à Execução
proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
p
roferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú que julgou improcedente os
Embargos à Execução
e condenou a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apelo
: Em sede de preliminar, a empresa Recorrente suscita cerceamento do direito de defesa ao argumento de que o Juízo singular deixou de analisar pedido de produção de prova pericial contábil, diligência que defende ser imprescindível para a concreta aferição da procedência do cálculo apresentado pelo Banco Exequente/Recorrido.

Alega que a Apelante pretendia demonstrar por meio da produção de prova que houve cobrança indevida, não obstante ter apresentando planilha indicando ilegalidade dos valores cobrados oriundos do contrato, bem como valores inferiores ao cobrado. Todavia, o Juízo da causa deixou de analisar o pelito.

Alega que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente fatos e argumentos articulados pela parte Apelada, sem permitir à Embargante/Apelante, o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa, sem oportunizar sobre extratos bancários, documentos juntados.

Sustenta que a falta de exaurimento da fase de instrução processual e a não produção da prova oral, a não oportunização de manifestar sobre documentos juntados, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, pugna pelo reconhecimento do excesso da execução, sob o argumento de que celebrou com o Banco Requerido um instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 104.954,67, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, vencendo a primeira em 07/03/2021, sendo emitida uma nota promissória para garantia, no valor de R$ 130.665,52.

No entanto, assevera que a embargada está efetuando a execução de R$ 116.790,40, acrescido de juros e demais encargos, custas processuais e honorários advocatícios.

Alegam que a capitalização de juros e os juros remuneratórios aplicados estão acima da taxa média do mercado, caracterizando abusividade. Aduzem que a falta de clareza nos cálculos apresentados pelo Banco Recorrido, o que impede a exata compreensão da dívida.

Prossegue alegando que, além dos juros já inclusos no valor de R$ 104.954,67, foi realizada a inclusão de juros remuneratórios de 12,68%, 12% de juros moratórios, acumulado de forma capitalizada e mais multa de 2% sobre o valor e mais correção prevista na clausula 1.2., ou seja, há cobranças de vários encargos cumulados sem esclarecimento adequado, com aparência de comissão de permanência, o que alega serem ilegais.

Sustenta que estão sendo cobradas taxas/tarifas ilegítimas, onerando o contrato, inclusive com a capitalização de juros. Desse modo, requer a revisão do contrato com a exclusão dos juros moratórios, juros remuneratórios e juros bancários pelo débito em conta, correção monetária e multa contratual, possibilitando somente a comissão de permanência.

Defende que os juros remuneratórios devem ser calculados de forma simples (sem capitalização mensal), pretendendo-se, no mais, seja fixado o percentual de juros no máximo de 12% (doze por cento) ao ano.

Convicta nessas assertivas, almejam a reforma da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o Apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois, segundo alega, lhe fora tolhido o direito à produção de prova técnica pericial contábil para aferir, com certo grau de certeza, a procedência dos valores constantes no memorial descritivo apresentado pelo Banco Exequente.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base somente o que fora apresentado pela Instituição Financeira, deixando de considerar o pleito do Embargante.

Destaca que, ao deixar de oportunizar a produção de prova pericial, o Juízo singular infringiu aos princípios do contraditório em ampla defesa, o que não pode ser tolerado.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerida/apelado, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa. Defende a necessidade de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica veicular para a aferição concreta dos defeitos alegados na exordial.

De pronto
, não prospera a preliminar.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

A propósito, não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.

Rejeita-se
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

De acordo com o narrado nos autos de origem, o Apelante celebrou com o Banco Apelado um instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$ 104.954,67, para pagamento em 36 parcelas mensais, vencendo a primeira em 07/03/2021, sendo emitida uma nota promissória para garantia, no valor de R$ 130.665,52.

No entanto, assevera que a instituição financeira está cobrando a execução de R$ 116.790,40, acrescido de juros e demais encargos, custas processuais e honorários advocatícios.

Assevera que além dos juros já inclusos no valor de R$ 104.954,67, foi realizada a inclusão de juros remuneratórios de 12,68%, 12% de juros moratórios, acumulado de forma capitalizada e mais multa de 2% sobre o valor e mais correção prevista na clausula 1.2., ou seja, a cobranças de vários encargos cumulados sem esclarecimento adequado, com aparência de comissão de permanência.

Prossegue aduzindo que estão sendo cobradas taxas/tarifas ilegítimas, onerando o contrato, inclusive com a capitalização de juros.

Desse modo, requer a revisão do contrato com a exclusão dos juros moratórios, juros remuneratórios e juros bancários pelo débito em conta, correção monetária e multa contratual, possibilitando somente a comissão de permanência.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se julgou improcedente
os
Embargos Monitórios
opostos pela Apelante.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo pela Requerida.

Pois bem. Em que pesem aos argumentos lançados pela empresa Recorrente, razão não lhe ampara.

Como se sabe, quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência hodierna entende que não é abusiva a taxa superior a 12% ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sabe-se que o limite legal de 1% ao mês não se aplica às instituições financeiras, mas apenas aos particulares, consoante jurisprudência pacífica. Salienta-se, ainda, que qualquer discussão restou superada depois da edição da emenda constitucional nº 40, que excluiu qualquer limitação ao percentual de juros.

Na hipótese dos autos, observa-se que a taxa de juros mensal contratada perfaz 1.11% a.m. e
14,12%
ao ano (ID. de origem 126949895 – pág. 2), o que não se revela abusivo, como quer fazer crer os Requeridos.
Aliás, ainda que fosse, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, não há falar em abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central.

Registra-se, por ser importante, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

Sobre o tema, assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C TUTELA DE URGÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DE TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RESP Nº 1.639.320/SP - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ADESÃO A SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual
.
Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato e da tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.
Quando restar comprovado que as taxas e tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida à devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
(N.U 1009774-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ação revisional de contrata c/c indenização – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – NÃO DEMOSTRADA – PERCENTUAL QUE NÃO EXCEDE A UM VEZ E MEIA DA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL PARA O MESMO PERÍODO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1.061.530/RS), pacificando o tema para reconhecer a abusividade dos juros contratados se a taxa estipulada for mais de uma vez e meia superior à média praticada pelo mercado, observada a época de celebração da avença.

Fazendo-se o simples cotejo entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado vigente na mesma época de celebração das avenças, pode-se afirmar que inexiste abusividade na pactuação, posto que a taxa de juros cobrada não supera uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central
.

(N.U 1004217-14.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

De igual modo, de acordo com a Súmula 529 do STJ,
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963- 17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Concernente aos demais pontos de inconformismo suscitado pela Apelante em que alega excesso de execução, há que se respeitar o princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
, especialmente diante da emergência da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei 13.874/19). Por conseguinte, deve o embargante suportar os ônus contratados, mesmo porque sequer houve alegação de erro, dolo, coação, simulação ou fraude.

Escorreita, portanto, a sentença recorrida, máxime porque evidenciada que a cobrança adotada pelo Banco Recorrido está em conformidade com a legislação e jurisprudência atual.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto para manter irrepreensível a sentença recorrida.
Majora-se
para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024